Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000235-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIEL LOPES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

LITISCONSORTE: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENORES DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por menor de idade, representado por seu genitor, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia e da Instituição Baiana de Ensino Superior Ltda. (UNIDOMPEDRO), visando à realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio perante a Comissão Permanente de Avaliação (CPA), com o objetivo de obtenção de certificado necessário à matrícula no curso de Medicina, para o qual foi aprovado no vestibular 2024.1. Alegou que foi impedido de realizar a prova por não ter completado 18 anos, sendo-lhe ofertado apenas exame para o ensino fundamental, o que violaria seu direito à educação e acesso ao ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal impedir menor de 18 anos, aprovado em vestibular, de realizar exame supletivo de conclusão do ensino médio; (ii) estabelecer se, à luz da teoria do fato consumado e da modulação de efeitos do Tema 1127 do STJ, é válida decisão judicial que autorizou tal exame antes da publicação do respectivo acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996 estabelece a idade mínima de 18 anos para a realização de exames supletivos de ensino médio, critério reafirmado pelo STJ no Tema 1127, em sede de recurso repetitivo.

A jurisprudência anterior flexibilizava a exigência etária com base na capacidade intelectual, especialmente diante da aprovação em vestibular, mas o novo entendimento firmado pelo STJ considera ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos, ainda que aprovados para curso superior.

O próprio STJ, ao modular os efeitos da decisão repetitiva (REsp 1.945.851/CE), reconheceu a validade das decisões judiciais proferidas até a data de publicação do acórdão (13/06/2024), aplicando a teoria do fato consumado.

No caso concreto, a liminar foi concedida em 11/01/2024 e o certificado de conclusão do ensino médio foi emitido antes da data limite fixada pelo STJ, consolidando a situação jurídica do impetrante e impedindo a desconstituição do ato.

A exigência de idade mínima, embora prevista em lei, deve ceder quando já efetivado o direito com base em decisão judicial anterior ao marco temporal definido pelo STJ, sob pena de grave prejuízo ao aluno e afronta à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo de ensino médio deve ser relativizada quando a autorização judicial foi proferida antes da publicação do acórdão do Tema 1127 do STJ.

A teoria do fato consumado aplica-se para preservar os efeitos de liminar que autorizou a realização do exame e resultou na emissão de certificado de conclusão antes de 13/06/2024.

A negativa de acesso ao exame supletivo em tais condições viola o direito à educação e ao acesso ao ensino superior, previstos nos arts. 205 e 208, V, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 208, V; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 38, § 1º, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024 (Tema 1127); Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

CONCEDER A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA